Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-57.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Bloqueio de conta bancária de titularidade de condomínio edilício por não apresentada convenção condominial registrada – Resoluções BACEN 2.727/2000 e 4.753/2019 que estabelecem procedimentos a serem seguidos no momento de abertura de conta – Conta aberta há mais de 10 anos sem registro da convenção em cartório – Exigência

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Bloqueio de conta bancária de titularidade de condomínio edilício por não apresentada convenção condominial registrada – Resoluções BACEN 2.727/2000 e 4.753/2019 que estabelecem procedimentos a serem seguidos no momento de abertura de conta – Conta aberta há mais de 10 anos sem registro da convenção em cartório – Exigência descabida – Impossibilidade de bloquear o acesso à conta – Obrigação de não fazer deferida – Tutela antecipada e astreintes restabelecidas - Ação procedente – Decaimento invertido – Sentença substituída– Recurso provido.